Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603761-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. AUSÊNCIA
D E
P R E J U Í Z O
À
F I S C A L I Z A Ç Ã O . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
PROPRIEDADE DE BEM LOCADO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM
PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE GASTOS DA PARCIAL.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. Os atrasos nas entregas das prestações
de contas parcial e final não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.

2. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
Num. 43897914 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. Não se considera suficientemente
comprovado o gasto eleitoral com a locação
de imóvel quando desacompanhado de
documento hábil a demonstrar a
correspondência entre a propriedade e o
locador constante do contrato. Em se
tratando de despesa paga com verba
pública, caracterizada a irregularidade,
impõe-se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

6. Não se consideram suficientemente
comprovados os gastos com pessoal pagos
com FEFC quando não foi possível
estabelecer a correlação entre fornecedor,
registro e efetivo pagamento, associada à
ausência dos cheques utilizados para
pagamento e a existência de contraparte
diversa no extrato bancário.

7. A omissão de despesas na prestação de
conta

Inteiro teor:
28/06/2024
Número: 0603761-68.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARIA CIRLEIDE DA SILVA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA CIRLEIDE DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
FLAVIANE BERNARDO PINTO (ADVOGADO)
MARIA CIRLEIDE DA SILVA (REQUERENTE)
FLAVIANE BERNARDO PINTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897914
27/06/2024
20:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.517

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603761-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARIA CIRLEIDE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: FLAVIANE BERNARDO PINTO - OAB/PR69070
REQUERENTE: MARIA CIRLEIDE DA SILVA
ADVOGADO: FLAVIANE BERNARDO PINTO - OAB/PR69070
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. AUSÊNCIA
D E
P R E J U Í Z O
À
F I S C A L I Z A Ç Ã O . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
PROPRIEDADE DE BEM LOCADO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM
PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE GASTOS DA PARCIAL.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. Os atrasos nas entregas das prestações
de contas parcial e final não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.

2. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
Num. 43897914 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. Não se considera suficientemente
comprovado o gasto eleitoral com a locação
de imóvel quando desacompanhado de
documento hábil a demonstrar a
correspondência entre a propriedade e o
locador constante do contrato. Em se
tratando de despesa paga com verba
pública, caracterizada a irregularidade,
impõe-se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

6. Não se consideram suficientemente
comprovados os gastos com pessoal pagos
com FEFC quando não foi possível
estabelecer a correlação entre fornecedor,
registro e efetivo pagamento, associada à
ausência dos cheques utilizados para
pagamento e a existência de contraparte
diversa no extrato bancário.

7. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

8. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

Num. 43897914 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de MARIA CIRLEIDE DA SILVA,
candidata a DEPUTADA FEDERAL nas eleições de 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 14/09/2022 (id. 43152497); as
finais, em 03/11/2022 (id. 43362567), com extrato apontado como receitas totais R$
180.000,00, financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 181.500,00, com registro
R$ 1.500,00 de dívidas de campanha.

Publicado em 19/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE n° 23.607/2019 (id. 43427850), não houve impugnação no prazo legal (id.
43440363).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido um Parecer de Diligências (id. 43645562).

Intimada, a prestadora apresentou prestação de contas retificadora (id.
43655003), apontando mudanças nos valores como receitas totais R$217.173,91 das
quais R$ 37.173,91 estimáveis em dinheiro e R$ 180.000,00 financeiras, e como
despesas totais contratadas R$ 217.173,91, sem registro em sobras de campanha e
dívidas de campanha, bem como peticionou trazendo esclarecimentos e documentos (id.
43365715).

Encaminhados os autos para a unidade técnica e sem que houvesse
qualquer diligência em aberto, a requerente apresentou nova retificação (id. 43663433 e
ss.), acompanhada de nota explicativa com a justificativa para o procedimento (id.
43663580).

A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas
(id. 43712445), apontando como irregularidades remanescentes as contidas nos seus
itens 9.2 (omissão de gastos nas contas parciais), 1.1.1 (atraso na entrega das contas
parciais), 1.1.2 (atraso na entrega das contas finais), 6.2 (divergências entre despesas
declaradas e as informações obtidas em procedimento de fiscalização), 6.3 (omissão de
despesas, identificadas mediante procedimento de fiscalização), 8.1.9 (inconsistência em
despesa com publicidade por carro de som realizada com recursos do FEFC) e 8.1.12
(inconsistências em despesas com atividades de militância realizadas com recursos do
FEFC).

Quando os autos já se encontravam conclusos, a requerente peticionou
noticiando alteração na sua representação processual (id. 43723327 e 43723332) e
Num. 43897914 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

juntando diversos documentos (id. 43723433, 43723480 e 43723532).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43742298).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:
Num. 43897914 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

a) 1.1.1 (atraso na entrega das contas parciais)

O art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Destaca-se, ainda, que o § 6º do mesmo artigo prevê que, a despeito de se
tratar de infração grave, a intempestividade na entrega das contas parciais pode ser
justificada no momento da análise das contas finais.

In casu, o prestador apresentou suas contas parciais no dia 14/09/2022, ou
seja, 1 (um) dia após o prazo estabelecido pela norma.

As contas parciais de campanha buscam dar maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. Contudo,
esta Corte tem entendimento firmado de que o atraso na entrega das contas pode ser
relevado, desde que não haja prejuízo à análise das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO
PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
Num. 43897914 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há
prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2.1. Representando valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas da candidata (0,84% do total de recursos recebidos), revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR, PCE nº 060377297, rela. Flavia da Costa Viana, DJE 25/04/2023,
não destacado no original]

De fato, o atraso na entrega da prestação de contas parcial pode conduzir à
desaprovação das contas; entretanto, na espécie, o atraso de apenas 1 (um) dia,
saneado ainda antes das eleições, não se constitui em falha grave e não causou prejuízo
ao controle e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “O atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador" (TRE/PR, PCE nº
060342394, rela. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022).

Portanto, em que pese a constatação da presente inconsistência, tem-se que
não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das
receitas e gastos do prestador, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa
hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal. Assim, a falha destacada neste
item pode ser suprida mediante a aposição de ressalva.

b) 1.1.2 (atraso na entrega das contas finais)

Conforme estabelece o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/19: "As
prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da
Resolução nº 23.624/2020)", motivo pelo qual, para o pleito de 2022, os candidatos e
Num. 43897914 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

partidos tinham até o dia 02/11/2022 para apresentarem a prestação de contas final.

Ocorre que o requerente apresentou suas contas finais somente em
03/11/2022.

Utilizando a mesma ratio exposta no tópico anterior, este Tribunal firmou
entendimento que o atraso na prestação de contas final, a depender das circunstâncias e
quando ficar evidenciado que não houve prejuízo à fiscalização, é falha de natureza
formal que pode ser superada pela aposição de ressalvas. Nesse Sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que,
quando não causa prejuízos fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser
superada mediante a anotação de ressalvas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060408643, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 19/09/2023]

Nesse contexto, não obstante os prazos legais devam ser cumpridos, reputa-
se que essa falha, isoladamente, não tem o condão de comprometer a transparência e a
atividade fiscalizatória da justiça eleitoral, motivo pelo qual é suficiente a aposição de
ressalva no ponto.

c) 6.2 (divergências entre despesas declaradas e as informações obtidas em
procedimento de fiscalização) e 6.3 (omissão de despesas, identificadas mediante
procedimento de fiscalização)

Num. 43897914 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

Num. 43897914 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

c.1) Notas fiscais relativas aos fornecedores "Villa da Nona", "Restaurante
Rancho Bonanza", "Pastelaria 10", "MTSC Comercial LTDA", "Pizza Planet Ltda", "Condor
Super Center Ltda"

Consultando os documentos fiscais relacionados, verificou-se que continuam
ativos na base de dados dos órgãos fazendários.

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
as despesas "não correspondem a gastos autorizados, contratados ou pagos" ou que
"desconhece a diferença" apurada (id. 43656294), sem no entanto adotar qualquer
medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento das notas
fiscais, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foram
emitidas indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque os prestadores de serviços possuíam as
informações concernentes ao CNPJ da candidato, seja porque foi emitida em datas
variadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, no período crítico das
eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas em período eleitoral, por
empresas que detinham dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado nos autos
que tenha havido qualquer sucesso da prestadora no sentido de obter o cancelamento
das notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas despesas, que alega
"desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Num. 43897914 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
Num. 43897914 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019). 5. Conclusão acerca do
desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, pois, nos
termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.

Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí
decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro
próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...) VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
Num. 43897914 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República. [não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravanteinformou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da
Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
Num. 43897914 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados. 7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio
entre as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias
notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas
que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos
extratos bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos
utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, " configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...]
sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de
doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC
nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
fiscais identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que alcançam o valor total
de 1.205,22, relativos às notas ficais omitidas e divergência entre os dados obtidos
mediante circularização e os efetivamente declarados (como é o caso das despesas com
"Villa da Nona Restaurante" - R$ 34,80 e "Facebook" - R$ 361,49). Considerando que o
valor pago à "Villa da Nona" é proveniente de "Outros Recursos", deve ser subtraído do
total a ser recolhido ao Tesouro e, por esse motivo, o valor restante, de R$ 1.170,42, deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor total das irregularidades tratadas no
presente tópico - R$ 1.205,22 -, que corresponde a um impacto percentual de 0,55%, a
presente irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação
das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional, a depender, contudo, da análise global das irregularidades.

Num. 43897914 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

d) 8.1.9 (inconsistência em despesa com publicidade por carro de som
realizada com recursos do FEFC)

Analisando-se os documentos juntados pelo prestador, tem-se que o
documento de propriedade do veículo VW/Puma placa ABG - 7184, cujo certificado de
registro e licenciamento apresentado nos id's. 43654991 e 43663552 é relativo ao
exercício de 2016 e está nome de pessoa diversa do fornecedor , é insuficiente para a a
comprovação da propriedade.

Nesse cenário, não há como saber se o alegado locador era realmente
proprietário do veículo e, sequer, se possuía poderes para locá-lo e para receber os
alugueres, de modo que, não atendida pelo prestador a diligência destinada a essa
aferição, a irregularidade no gasto é evidente.

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem:

(...)
2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está
condicionada à comprovação da propriedade do bem locado. Exceção a essa
exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa
jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.
(...)
TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
18/09/2023]

(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a
locação de imóvel quando desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a
irregularidade, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
Num. 43897914 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.
2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação
idônea.
3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.
4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o montante de
R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. 6. Contas aprovadas
com ressalva.
[TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 06/07/2023]

Tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta
configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser
recolhido valor equivalente - R$ 1.000,00, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional,
nos precisos termos do já citado § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019

e) 8.1.12 (inconsistências em despesas com atividades de militância
realizadas com recursos do FEFC).

Num. 43897914 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

Num. 43897914 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo,
as despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.

Isso porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, §
12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Num. 43897914 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão normativa
transcrita, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

No caso, em relação à despesa com a fornecedora Flavia Polidoro, no valor
de RS 300,00, sequer foi apresentado documento relacionado ao gasto; em relação à
despesa com Erasmo José de Melo, seu contrato estabelecia a remuneração de R$
3.000,00 ao mês e período de prestação de serviços de 02/09/2024 a 02/10/2024, de
modo que resta sem comprovação o valor de R$ 1.000,00 pagos a mais do que o previsto
no instrumento contratual.

Por fim, quanto à despesa de R$ 1.000,00 com o fornecedor Jhonatan
Henrique Peratz, tem-se que há nos autos comprovação suficiente do seu pagamento,
uma vez que o cheque indicado pelo prestador como tendo sido utilizado para essa
finalidade, embora descontado por Mayara Quintas de Bonfim, foi comprovadamente
emitido de forma nominal e cruzada (id. 43723436). No caso, como o cheque de n.
850023 é nominal a Jhonatan e cruzado, a única hipótese de ser descontado por Mayara
seria no caso de ter sido endossado a ela e, de toda forma, não é razoável exigir da
prestadora que acompanhe o desconto dos cheques após emitidos regularmente.

Assim, devem ser recolhidos ao Tesouro o valor total de R$ 1.300,00,
relativos às irregularidades remanescentes no presente tópico.

f) 9.2 (omissão de gastos nas contas parciais)

Num. 43897914 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

Num. 43897914 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

Quanto às irregularidade apontadas, o prestador alegou que "ainda que com
vício formal em relação ao prazo, os dados foram efetivamente apresentados à Justiça
Eleitoral, permitindo assim o pleno exercício da atividade fiscalizatória".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Num. 43897914 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. A
fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior
Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do
candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem
devidamente declarados na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
Num. 43897914 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
Num. 43897914 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 57.433,33, que
corresponde a 26,45% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas e, quando atinge percentual relevante das contas,
possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Análise conjunta das irregularidades:

Tópico Irregularidade
Valor
Impacto
Consequência
individual
c
6 . 2 ( d i v e r g ê n c i a s e n t r e
despesas declaradas e as
informações obtidas em
procedimento de fiscalização) e
6.3 (omissão de despesas,
i d e n t i f i c a d a s m e d i a n t e
R$
1.205,22
0,55%
RONI,
irregularidade
grave,
recolhimento
de R$ 1.170,42
Num. 43897914 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

Computadas as irregularidades descritas nos itens "c", "d", "e" e "f", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 1.205,22, que corresponde a 0,55%
das receitas totais, e R$ 60.733,33, que corresponde a 27,97% das despesas
contratadas, extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e, consequentemente, conduzindo à desaprovação
das contas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de
que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona-se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-
31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
procedimento de fiscalização)
d
8.1.9 (inconsistência em despesa
com publicidade por carro de som
realizada com recursos do FEFC)
R$
1.000,00
0,46%
Irregularidade
grave,
devolução ao
Tesouro
e
8.1.12 (inconsistências em
despesas com atividades de
militância realizadas com recursos
do FEFC)
R$
1.300,00
1,06%
Irregularidade
grave,
devolução ao
Tesouro
f
9.2 (omissão de gastos nas contas
parciais)
R$
57.433,33 26,45%
Irregularidade
grave, sem
recolhimento
Total

R$
1.205,22
(receitas)
R$
60.733,33
(despesas)
0,55%
(receitas)
27,97%
(despesas)
Desaprovação
Num. 43897914 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Maria
Cirleide da Silva relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 3.505,22 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, §§
2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, § 3º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "c", a data de emissão de cada nota fiscal omitida,
individualmente tomada;

ii) nos tópicos "d" e "e", as datas de pagamento dos fornecedores,
individualmente tomadas.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603761-68.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARIA
CIRLEIDE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: FLAVIANE
BERNARDO PINTO - PR69070 - REQUERENTE: MARIA CIRLEIDE DA SILVA - Advogado
da REQUERENTE: FLAVIANE BERNARDO PINTO - PR69070

Num. 43897914 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897914 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720384024000000042852931
Número do documento: 24062720384024000000042852931
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:07:28